Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-54.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. ASSINATURA DIVERGENTE DA CONSTANTE NO DOCUMENTO PORTADO PELA PARTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Tratando-se o autor da ação de pessoa física que supostamente utilizou os serviços do banco, adequa-se ao conceito de consumidor, e enquadrando-se o réu no perfil de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicam-se à hipótese as disposições do aludido diploma legal.

2. Não logrando o réu demonstrar que adotou as cautelas mínimas necessárias à segurança da operação, e nem que o dano decorreu por culpa exclusiva do autor ou de terceiros, deve incidir a norma contida no artigo 14 do CDC, a qual estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação dos serviços.

3. Configurada a falha na prestação do serviço e demonstrado o nexo causal entre a conduta ilícita do banco e o dano experimentado pelo autor da ação, aflora o dever de indenizar, à luz do disposto nos artigos 14, § 1o, e 17, do CDC.

4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve respeitar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter, ao mesmo tempo, punitivo e pedagógico, atentando à condição econômica do causador do dano, de modo a ser suficiente para que, a partir de então, adote posturas hábeis a prevenir condutas ilícitas.

5. Não caracterizada a má-fé da instituição financeira, a restituição das parcelas descontadas da folha de pagamento do autor da ação deve se dar de forma simples, e não em dobro.

6. A definição dos honorários de sucumbência no valor 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação afigura-se adequada, e corresponde ao mínimo previsto na regra ordinária do § 2o, do art. 85 do CPC.

7. Apelação conhecida e desprovida.